Tribunal: CARF
Processo: 10670.721571/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721571/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.364 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
INTERVISAO EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO. PROPAGANDA ELEITORAL E
PARTIDÁRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor da compensação fiscal em decorrência de transmissão obrigatória e
gratuita de propaganda eleitoral ou partidária somente pode ser deduzido da
base de cálculo do IRPJ, inexistindo previsão legal para restituição,
ressarcimento ou compensação tributária das despesas incorridas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
005.363, de 15 de abril de 2021, prolatado no julgamento do processo 10670.721573/2011-01,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente a conselheira Fabiana
Okchstein Kelbert.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedido formulado pelo
contribuinte Intervisão Emissoras de Radio e Televisão Ltda., ora Recorrente, através do qual
pretendia a restituição de despesas incorridas em face da transmissão da propaganda eleitoral e
partidária gratuita, por meio de compensação fiscal, respaldada no art. 74 da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721571/2011-11
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.364 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721571/2011-11

Ao analisar o pleito do contribuinte, a Delegacia da Receita Federal (DRF)
entendeu por bem indeferir a restituição requerida, sob o argumento, em síntese, que “as
emissoras de rádio e televisão, obrigadas à divulgação gratuita da propaganda partidária ou
eleitoral, poderão, na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), excluir do
lucro líquido, para efeito de determinação do lucro real, o valor determinado pelo inciso II do §1o
do art. 99 da Lei 9.504/97, com a alteração advinda da Lei 12.350/2010”. Neste sentido,
entendeu-se que não era devida a restituição pleiteada.
Não concordando com o despacho exarado, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, alegando, tal como consta no acórdão proferido pela Delegacia
de Julgamento (DRJ), o seguinte:
Segundo o artigo 46 da Lei n° 9.096/95, as emissoras de rádio e televisão são
"obrigadas a realizar, para os partidos políticos, na forma desta Lei, transmissões
gratuitas em âmbito nacional e estadual, por iniciativa e sob a responsabilidade dos
respectivos órgãos de direção".
Da mesma forma, o art. 47 da Lei n° 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade da
divulgação de propaganda eleitoral pelas emissoras de rádio e televisão nos quarenta e
cinco anteriores à antevéspera das eleições.
Contudo, para não prejudicar as emissoras de rádio e televisão, o legislador também
determinou o ressarcimento dos custos e da perda de receita através de compensação
fiscal:
Lei n° 8.713/93
"Art. 80. O Poder Executivo editará normas regulamentando o modo e a forma de
ressarcimento fiscal às emissoras de rádio e televisão, pelos espaços dedicados ao
horário de propaganda eleitoral gratuita".
Lei 9.096 /95
Art. 52 Vetado Parágrafo único. As emissoras de rádio e televisão terão direito a
compensação fiscal pela cedência do horário gratuito previsto nesta Lei".
Lei n° 9.504/97
"Art. 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal pela
cedência do horário gratuito previsto nesta Lei".
Não obstante a clareza da legislação, o Decreto n° 5.331/2005 (que revogou os Decretos
n° 1.976/96, n° 2.814/98 e n° 3.786/2001 no mesmo sentido), veio impedir, na prática, a
compensação integral da perda de receita das empresas de rádio e TV:
...
DECRETO N° 5.331/2005
"Art. 1 – As emissoras de rádio e televisão obrigadas à divulgação gratuita da
propaganda partidária ou eleitoral poderão, na apuração do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), excluir do lucro líquido, para efeito de determinação do lucro
real, valor correspondente a oito décimos do resultado da multiplicação do preço do
espaço comercializável pelo tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora em
programação destinada à publicidade comercial, no período de duração da propaganda
eleitoral ou partidária gratuita".
...
Sobre os limites da função regulamentar do decreto:
...
Trata-se, precisamente, do que ocorre com o Decreto n° 5.331/2005 (além dos que
foram por este último revogados Decretos n° 1.976/96. n° 2.814/98 e n° 3.786/2001)
que, a pretexto de regulamentar o ressarcimento ou compensação fiscal devido às
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.364 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721571/2011-11

emissoras pela veiculação da propaganda eleitoral gratuita, estabeleceram graves
limitações não previstas na lei, chegando mesmo a quase esvaziar o seu conteúdo.
A natureza da compensação fiscal decorrente da transmissão de propaganda eleitoral e
partidária, segundo o Conselho de Contribuintes, é indenizatória ou seja, é devido às
emissoras de rádio e televisão o ressarcimento integral das despesas, diferentemente do
que preconizam os Decretos n° 1.976/96, n° 2.814/98, n° 3.786/2001 e n° 5.331/2005:
Os decretos, porém, reduzem tanto o ressarcimento, que esvaziam a previsão de
ressarcimento contida na lei.
A título exemplificativo, segue-se uma análise comparativa entre o direito garantido
pelas Leis n° 8.713/93, n° 9.096/95 e n° 9.504/97 e o conferido pelos Decretos supra
mencionados:
...
Segue com seus argumentos, sempre no sentido de afirmar que o Decreto 5.331/2005
extrapolou.
Todavia, aquela DRJ entendeu por bem julgar como improcedente o apelo do
contribuinte. Eis a ementa do acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
[...]
RESTITUIÇÃO. FATURAMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA.
Inexiste previsão legal de restituição de valor correspondente a faturamento que deixou
de ser auferido em razão da obrigatoriedade estabelecida em lei de transmissão de
propaganda eleitoral gratuita. A contrapartida pelo ônus decorrente de tal transmissão
encontra-se prevista em norma regulamentadora, cuja validade não é passível de
apreciação na esfera administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordando com o restou decidido, ao ser intimado da referida decisão, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, através do qual repisa, em síntese, os argumentos e
fundamentos apresentados no apelo inicial.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido em
20/07/2013 (comprovante de fls. 67), apresentando o Recurso Voluntário no dia
01/08/2013 (comprovante de fls. 106), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos
do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente e, por isso,
uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DA
RESTITUIÇÃO
REQUERIDA
PELO
CONTRIBUINTE.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.364 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721571/2011-11

Como demonstrado no relatório alhures, o pedido de restituição formulado pelo
contribuinte e ora em análise é decorrente de despesas supostamente incorridas com
propaganda eleitoral gratuita, que era imposta às emissoras de rádio e de televisão pelo
do artigo 46 da Lei no 9.096/95.
Tendo o seu pleito indeferido, em seus apelos, o Recorrente alega que o artigo 52 da Lei
no 9.096/95 e o artigo 99 da Lei no 9.504/99 lhe garantiriam a “compensação fiscal”, na
forma de restituição, e que os decretos que regulamentaram as referidas legislações,
notadamente o Decreto no 5.331/2005, teriam limitado o alcance da legislação.
Não assiste razão ao Recorrente.
A questão em discussão no presente processo não é nova neste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, tampouco no Poder Judiciário.
Neste sentido, em recente julgamento, ocorrido em 10/02/2021, esta Turma de
Julgamento analisou caso semelhante ao aqui tratado, concluindo de forma unânime,
nos termos do voto do ilustre conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, que o “valor
da compensação fiscal em decorrência de transmissão obrigatória e gratuita de
propaganda eleitoral ou partidária somente pode ser deduzido da base de cálculo do
IRPJ, inexistindo previsão legal para sua restituição, ressarcimento ou compensação
tributária” (acórdão no 1302-005.233).
A conclusão a que chegou este colegiado foi amparada na literalidade dos textos legal,
em especial do artigo 52, parágrafo único da Lei no 9.096/1995 e do artigo art. 99 da
Lei no 9.504/1997, que em nenhum momento previram que a “compensação fiscal”
deveria se dar via restituição das despesas incorridas com a propaganda eleitoral
gratuita. Veja-se a redação destes dispositivos:
Art. 52. (VETADO)
Parágrafo único. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação
fiscal pela cedência do horário gratuito previsto nesta Lei.
(...)
Art. 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal pela
cedência do horário gratuito previsto nesta Lei.
Neste sentido, coube ao Poder Executivo regulamentar e estipular como se daria a
compensação fiscal, nos termos do artigo 80 da Lei no 8.713/93, sendo que esta
regulamentação se deu, no período ora em análise, através do Decreto no 5.331/05,
como muito bem esclarecido no Despacho Decisório exarado. Confira-se:
O Decreto no 5.331, de 4 de janeiro de 2005, que revogou os Decretos nos 3.516,
de 20 de junho de 2000, e 3.786, de 10 de abril de 2001, ambos com redação
semelhante, regulamentando o parágrafo único do art. 52 da Lei no 9.096, de 19
de setembro de 1995, e o art. 99 da Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997,
para os efeitos de compensação fiscal pela divulgação gratuita da propaganda
partidária ou eleitoral, é da seguinte dicção (sublinhou-se):
“Art. 1o As emissoras de rádio e televisão obrigadas à divulgação gratuita da
propaganda partidária ou eleitoral poderão, na apuração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), excluir do lucro líquido, para efeito de
determinação do lucro real, valor correspondente a oito décimos do resultado da
multiplicação do preço do espaço comercializável pelo tempo que seria
efetivamente utilizado pela emissora em programação destinada à publicidade
comercial, no período de duração da propaganda eleitoral ou partidária gratuita.”
Conforme se verifica da legislação transcrita, a compensação fiscal, prevista em
lei, se faz mediante exclusão do lucro líquido, para efeito de determinação do
lucro real. Referido Decreto estabelece as condições para a aplicação da
compensação prevista no art. 99 da Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997.
Conforme se extrai de seu texto, o direito à compensação fiscal se dá por
exclusão da base de cálculo do IRPJ.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.364 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721571/2011-11

O entendimento expresso no Decreto no 5.331, de 2005, restou claramente
ratificado pela Lei no 12.034, de 29 de setembro de 2009, em seu art. 3o, ao
incluir os seguintes dispositivos no art. 99 da Lei no 9.504, de 1997:
§ 1o O direito à compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão previsto
no parágrafo único do art. 52 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995, e neste
artigo, pela cedência do horário gratuito destinado à divulgação das propagandas
partidárias e eleitoral, estende-se à veiculação de propaganda gratuita de
plebiscitos e referendos de que dispõe o art. 8o da Lei no 9.709, de 18 de
novembro de 1998, mantido também, a esse efeito, o entendimento de que:
I – (VETADO);
II – o valor apurado na forma do inciso I poderá ser deduzido do lucro líquido
para efeito de determinação do lucro real, na apuração do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica IRPJ, inclusive da base de cálculo dos recolhimentos mensais
previstos na legislação fiscal (art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996), bem como da base de cálculo do lucro presumido.
Posteriormente, nova alteração na redação do art. 99 da Lei no 9.504, de 1997,
incorporou os incisos II e III ao §1o, determinando que o valor a ser compensado,
na forma do inciso II, poderá ser deduzido do lucro líquido para efeito de
determinação do lucro real. Além disso, também foi autorizada a compensação
na apuração do IRPJ pelo Lucro Presumido e pelas empresas optantes pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Simples
Nacional (inciso III do § 1o do art. 99 da Lei 9.504/97, e §3o, com a alteração
advinda da Lei no 12.350/2010), in verbis:
(...)
Destarte, a partir do texto do Decreto e da nova redação do art. 99 da Lei no
9.504, de 1997, é possível afirmar, em relação à compensação fiscal na situação
em comento, que foi admitida apenas por meio de exclusão de seus valores da
base de cálculo do IRPJ (Real/Presumido) e do Simples Nacional.
Assim, a “compensação fiscal” deveria se dar não em forma de restituição das despesas,
mas, em síntese, na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
excluindo-se “do lucro líquido, para efeito de determinação do lucro real, valor
correspondente a oito décimos do resultado da multiplicação do preço do espaço
comercializável pelo tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora em
programação destinada à publicidade comercial, no período de duração da propaganda
eleitoral ou partidária gratuita”.
Em recente decisão, este colegiado, inclusive, proferiu decisão neste norte. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO. PROPAGANDA ELEITORAL E
PARTIDÁRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor da compensação fiscal em decorrência de transmissão obrigatória e
gratuita de propaganda eleitoral ou partidária somente pode ser deduzido da base
de cálculo do IRPJ, inexistindo previsão legal para sua restituição, ressarcimento
ou compensação tributária. (Acórdão no 1302-005.291 – Sessão de 17/03/2021)
Por outro lado, no que tange à ilegalidade dos Decretos que regulamentaram a
denominada “compensação fiscal”, o Poder Judiciário, em especial o Superior Tribunal
de Justiça, já se posicionou que não houve qualquer extrapolação do poder de
regulamentar. Veja-se ementa de julgado proferido por aquele Tribunal:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
182/STJ.
PROPAGANDA
ELEITORAL
E
PARTIDÁRIA
GRATUITA.
RESSARCIMENTO
DE
DESPESAS.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.364 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721571/2011-11

BENEFÍCIO
FISCAL.
FORMA
DE
CÁLCULO
POR
DECRETO.
POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL.
1. De início, observa-se que as razões do agravo regimental não impugnam o
fundamento da decisão agravada quanto à ausência de omissão no julgado,
afastando a preliminar de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula
182/STJ.
2. A jurisprudência do STJ reconhece que o creditamento compensatório
estipulado pelos arts. 80 da Lei n. 8.713/93, 99 da Lei 9.504/97 e 1o do Decreto
n. 5.331/2005 caracteriza-se como mera dedução da base de cálculo do Imposto
de Renda (benefício fiscal), e não indenização.
3. "Nos limites do recurso especial, não há como entender que o art. 1o do
Decreto n. 5.331/2005 extrapola o art. 80, da Lei n. 8.713/93, o art. 52, da Lei no
9096/95, ou o art. 99, da Lei n. 9.504/97. Isto porque as expressões
'ressarcimento fiscal' e 'compensação fiscal' não permitem, por si só, identificar o
quantum a ser ressarcido ou os critérios de cálculo a serem empregados. Ao
contrário, foi o próprio art. 80, da Lei n. 8.713/93 que entregou ao Chefe do
Poder Executivo a construção do modo e da forma que seria feita a
'compensação/ressarcimento fiscal'" (AgRg no REsp 1.449.709/SC, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/6/2014, DJe 6/8/2014).
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1452063/SC, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe
05/02/2016)
Assim, na trilha do que restou decidido pelo STJ, não se pode dizer que existe
ilegalidade nos Decretos que regulamentaram a forma de “compensação fiscal”.
Neste sentido, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital